Tribunal: TJPA
Processo: 0001982-11.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10539 - Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001982-11.2016.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CELIO FERNANDO DA COSTA PINA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO. EMBARGANTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 5º, INCISO LXXIV CF E ARTS. 98 E 99 DO CPC/15. HONORÁRIOS DEVIDOS AO ESTADO. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, insurgindo-se quanto à ausência de condenação do embargante, ora Apelado, em honorários advocatícios em favor do Estado do Pará, sob o fundamento da Súmula 421 do STJ.

Aduz a inaplicabilidade da Súmula 421 na espécie e pede o provimento deste recurso, “
determinando a reforma parcial da sentença de primeiro grau, para condenar o Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios devidos”
(Id. 2497491)
.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública afirmou que “ainda que houvesse uma comprovação de hipossufíciência econômica do apelado, os honorários de sucumbência seriam devidos, ficando apenas suspensa a exigibilidade, enquanto perdurasse o estado de carência, conforme entendimento sustentado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 249.003 ED. rei. min. Edson Fachin, voto do min. Roberto Barroso, P, j. 9-12-2015, DJE93 de 10-5-2016).

O Representante do Ministério Público atuante neste Tribunal afirmou não haver interesse púbico primário a ensejar sua manifestação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

No mérito, o presente recurso merece acolhida.

Quanto à Justiça Gratuita, prima face, vale salientar que por força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos.

Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça.

O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte:

“SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente
" .TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12.”.

Ademais, o Código de Processo Civil, em seus arts. 98 e 99 estabelece as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, senão vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...).

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Ressalte-se que nos termos do disposto no art. 98, § 2º, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, devendo, contudo, a exigibilidade da obrigação ficar suspensa até a mudança da situação de hipossuficiência do Apelado.

Ou seja, com a prova da hipossuficiência não se afasta a condenação em honorários sucumbenciais, pelo que igual tratamento deve ser conferido ao réu/embargante/apelado, revel e citado por edital, cuja defesa operou-se por meio da atividade anômala da Defensoria Pública como Curador Especial.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do presente recurso e a ele dar provimento para reformar a sentença ora apelada apenas quanto à condenação do Embargante em honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I do NCPC, suspensa a exigibilidade em face da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2021